Tribunal: TJBA
Processo: 8004605-72.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004605-72.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIMAR DA CONCEICAO MARTINS

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, CRISTINA MABEL AREVALO, ENRICO MENEZES COELHO, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA. REFORMA.

Em sede de ação revisional, concedida a tutela provisória para depósito das parcelas no valor contratado e assim não procedendo o recorrente, a extinção do processo não se mostra adequada já que o depósito é pressuposto para a concessão da antecipação da tutela e, não, para a análise da ação revisional.

Recurso conhecido E PROVIdo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº

8004605-72.2020.8.05.0150
, de Lauro de Freitas, em que é Apelante
ELIMAR DA CONCEICAO MARTINS

e Apelado
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Salvador, .